Tribunal: TCU
Processo: 005.655/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Victoria Barros Penna Firme e Marisa Becil Ferreira, ex-servidoras do Tribunal Superior do Trabalho (TST), contra o Acórdão 8.451/2021TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Victoria Barros Penna Firme (XXX.541.501-XX) e Marisa Becil Ferreira (XXX.049.241-XX), servidoras aposentadas do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 8451/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegais as concessões de aposentadoria em tela, negando-lhes registro, em razão da indevida incorporação da parcela denominada "opção" aos respectivos proventos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto Victoria Barros Penna Firme (XXX.541.501-XX) e Marisa Becil Ferreira (XXX.049.241-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 8451/2021-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigentes as sentenças proferidas nos Processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 e no 1032596-54.2020.4.01.0000, e nos Agravos de Instrumento no 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000, todos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e pendentes de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que acompanhe o desenrolar dos processos judiciais referidos no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 8451/2021-TCU-Segunda Câmara . 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos aludidos no item 9.2, juntamente com cópia do presente Acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Superior do Trabalho, às Sras. Victoria Barros Penna Firme (XXX.541.501-XX) e Marisa Becil Ferreira (XXX.049.241-XX), e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.